Tribunal: TJBA
Processo: 8018042-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018042-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUZEONE CUSTODIO SANTOS

Advogado(s)
:
MICHELE REGINA BORGES DA CONCEICAO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por dano moral ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, objetivando reparação em razão de cobrança considerada indevida, no valor de R$ 3.896,99.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito impugnado, mas indeferindo o pleito de indenização por dano moral.

3. Apelação interposta pelo autor, sustentando que a cobrança indevida, por si só, configura dano moral indenizável e requerendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00.

4. Contrarrazões apresentadas pela concessionária, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de inexistência de negativação ou corte de energia e de que a cobrança, isoladamente, não configura dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança indevida de valor declarado inexigível, sem inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito e sem interrupção no fornecimento de energia, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Reconhecido o cabimento e a regularidade formal do recurso, sendo tempestivo e apto ao conhecimento.

7. A controvérsia restringe-se à análise da existência de dano moral indenizável em razão de cobrança indevida de fatura de energia elétrica, sem inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes nem suspensão do serviço.

8. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de medidas constritivas ou vexatórias, não enseja dano moral
in re ipsa
, caracterizando-se apenas como mero aborrecimento.

9. A Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça adota idêntico posicionamento, afastando em regra o dano moral por mera cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: “A mera cobrança indevida de débito, sem inscrição do consumidor em órgãos de proteção ao crédito e sem suspensão no fornecimento de serviço essencial, não enseja dano moral, configurando-se mero dissabor.”

Dispositivos relevantes citados:

- Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 487, I; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2021.

- STJ, AgInt no AREsp 2197639/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/05/2023.

- STJ, AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22/05/2015.

- TJ-BA, APL 0537892-38.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, DJe 10/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8018042-74.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
JOSE AUZEONE CUSTODIO SANTOS
e apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.